Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735735-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO MOITINHA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja liberado valor de seu salário que restou integralmente bloqueado pelos requeridos, ora agravados. A prova no agravo de instrumento é pré-constituída para obtenção da tulela de urgência. O agravante pode ter outros rendimentos e bens não declarados, pois os valores são altos na fatura de cartão, possui veículo, devendo prevalecer a r. decisão da origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022